Tribunal: TJSP
Processo: 0000085-90.2015.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
1. APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL E DELITO DE PECULATO COMETIDO, RESPECTIVAMENTE, POR PREFEITA E ASSESSORA CHEFE DE GABINETE – ABSOLVIÇÃO PROLATADA EM SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A CONDENAÇÃO DE AMBAS NOS TERMOS DA DENÚNCIA QUE ENTENDE COMPROVADA.

2. CRIME DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DELITIVA

Ementa:
1. APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL E DELITO DE PECULATO COMETIDO, RESPECTIVAMENTE, POR PREFEITA E ASSESSORA CHEFE DE GABINETE – ABSOLVIÇÃO PROLATADA EM SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A CONDENAÇÃO DE AMBAS NOS TERMOS DA DENÚNCIA QUE ENTENDE COMPROVADA.

2. CRIME DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DELITIVA – CHEFE DO EXECUTIVO QUE APENAS AUTORIZOU DESPESAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL – CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA A REAL PRETENSÃO EM DESVIAR INDEVIDAMENTE RENDAS PÚBLICAS – DIANTE DA DÚVIDA, MELHOR O NON LIQUET – DECISÃO ABSOLUTÓRIA BEM LANÇADA NESSE PONTO – ABSOLVIÇÃO DA PREFEITA MANTIDA.

3. CRIME DE PECULATO – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA – INCONTESTE DESVIO E APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALOR PAGO PELO ERÁRIO MUNICIPAL – PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS EM CURSO SEQUER FREQUENTADO PELA RÉ – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MINISTERIAL – DE RIGOR A CONDENAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA – PENAS CALCULADAS – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA DECRETADA.

4. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0000085-90.2015.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em
que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são apelados JULIANA SASSO DE SOUZA e CLEVOCI CARDOSO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público para condenar JULIANA
SASSO DE SOUZA, qualificada nos autos, como incursa no crime
previsto no art. 312, “caput”, por duas vezes, c.c. o art. 71,
“caput”, ambos do Código Penal, às penas de 03 (três) anos, 01
(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 15
(quinze) dias-multa, no valor mínimo legal, substituindo-se a pena
corporal por duas restritivas de direitos, nos termos do v. acórdão,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, decretando-se a perda da
função pública com estribo no art. 92, inciso I, letra b, do Código
Penal, oficiando-se à Municipalidade de Rubinéia/SP, com cópia do
v. aresto, na forma determinada. Vencido o E. Revisor, o
Desembargador Camilo Léllis, nos termos da declaração de voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48755
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000085-90.2015.8.26.0541
Comarca: SANTA FÉ DO SUL - (Processo no 0000085-90.2015.8.26.0541)
Juízo de Origem: 3a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: JULIANA SASSO DE SOUZA e Clevoci Cardoso da Silva
Relator
EMENTA
1. APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITA
MUNICIPAL E DELITO DE PECULATO COMETIDO, RESPECTIVAMENTE, POR
PREFEITA E ASSESSORA CHEFE DE GABINETE – ABSOLVIÇÃO PROLATADA EM
SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A
CONDENAÇÃO DE AMBAS NOS TERMOS DA DENÚNCIA QUE ENTENDE
COMPROVADA.
2.
CRIME DE RESPONSABILIDADE AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA
AUTORIA DELITIVA
CHEFE DO EXECUTIVO QUE APENAS AUTORIZOU
DESPESAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO
DEMONSTRA A REAL PRETENSÃO EM DESVIAR INDEVIDAMENTE RENDAS
PÚBLICAS
DIANTE DA DÚVIDA, MELHOR O NON LIQUET
DECISÃO
ABSOLUTÓRIA BEM LANÇADA NESSE PONTO
ABSOLVIÇÃO DA PREFEITA
MANTIDA.
3.
CRIME DE PECULATO ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR
DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA
INCONTESTE DESVIO E
APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALOR PAGO PELO ERÁRIO MUNICIPAL

PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS EM CURSO SEQUER FREQUENTADO
PELA RÉ
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MINISTERIAL
DE RIGOR A
CONDENAÇÃO
DA
FUNCIONÁRIA
PÚBLICA

PENAS
CALCULADAS

RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO PERDA DE FUNÇÃO
PÚBLICA DECRETADA.
4.
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
JULIANA SASSO DE SOUZA e CLEVOCI CARDOSO DA
SILVA foram absolvidas pelo r. Juízo da 3a Vara da Comarca de SANTA
FÉ DO SUL, sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Rafael
Almeida Moreira de Souza, da imputação que lhes foi feita; CLEVOCI
como incursa nas sanções do artigo 1o, inciso II, do Decreto Lei no
201/67, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal e,
JULIANA como incursa no artigo 312 do Código Penal, por duas vezes, na
forma do artigo 69 do mesmo diploma legal (fls. 835/849).
CLEVOCI foi processada porque, na qualidade de
Prefeita do Município de Rubinéia, teria, por duas vezes, utilizado
indevidamente rendas públicas em proveito alheio, no importe de R$
5.754,84. JULIANA porque teria, por duas vezes, se apropriado
indevidamente da referida quantia, recebida em razão de seu cargo de
Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal.
Apela
o
douto
representante
Ministério
Público,
pleiteando a condenação das apeladas nos exatos termos da denúncia.
Requer a aplicação da causa de aumento do artigo 327, § 2o, do Código
Penal na dosimetria de JULIANA, bem como a imposição de perda da
função pública para ambas as acusadas (fls. 853/865).
Contrariado o recurso (fls. 873/890 e 891/909), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Mildred Zorzi Rocha, opina pelo seu
provimento (fls. 916/929).
É o relatório.
O recurso é parcialmente procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente,
verifica-se
que
as
apeladas,
em
contrarrazões recursais, sustentam a nulidade dos pedidos subsidiários
do Ministério Público em relação à perda da função pública e aplicação
da majorante do artigo 327, § 2o, do Código Penal, argumentando que
tais pleitos incorrem em indevida inovação recursal, em violação aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Entretanto, tais alegações serão sopesadas na própria
análise de mérito do apelo.
Conforme narra a denúncia, entre os dias 13 a 16 de
março de 2013, ocorreu na cidade de Brasília/DF o 25o Seminário da
Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e
Municipais (ABIPEM), cujas inscrições eram feitas pela via internet,
mediante o pagamento de uma taxa. A fim de locupletar-se indevidamente
às custas dos cofres públicos, JULIANA recebeu da Prefeita Municipal
CLEVOCI, a quantia de R$ 3.341,52 (três mil, trezentos e quarenta e um
reais e cinquenta e dois centavos) a título de diárias para frequentar o
referido evento, embora sequer tenha realizado sua inscrição.
Segundo consta, CLEVOCI teria conhecimento da
ausência de JULIANA no evento.
Ainda, nos dias 21 a 25 de abril de 2013, na cidade de
Barueri/SP (e não na Capital Federal como constou por erro de digitação
na peça matriz), ocorreu o 9o Congresso Estadual Sobre Previdência,
organizado pela Associação Paulista de Entidades de Previdência do
Estado de São Paulo e dos Municípios (APREBEM).
A fim de receber indenização pelos falsos gastos,
JULIANA apresentou um certificado emitido pela referida Associação, que
reconheceu a confecção do documento, mas afirmou que seu conteúdo
não apresentava a “compatibilidade e exatidão” com os registros feitos no
referido congresso, já que não se constatou a efetiva presença da
acusada, sem assinatura nas listas de presença, anotação apenas
confirmada no dia 23, porém, em outro simpósio que ocorria no local. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APREBEM também informou inexistir em seu acervo o comprovante de
inscrição e boleto bancário relativo à inscrição da acusada.
Mesmo
diante
de
tais
circunstâncias,
CLEVOCI
determinou que fossem pagos R$ 2.413,32 (dois mil, quatrocentos e treze
reais e trinta e dois centavos) a título de diárias pela participação de
JULIANA no congresso.
Os fatos foram noticiados ao Ministério Público pelos
vereadores do Município de Rubinéia, Paulo Xavier de Jesus, Claudomiro
Gonçalves e Osvaldo Lugato Filho (fls. 15/16).
Sob o crivo do contraditório, CLEVOCI contou trabalhar
com JULIANA desde 2005, ambas no Instituto de Previdência do
Município, tendo a convidado para chefiar seu gabinete em 2013. Acerca
dos eventos acadêmicos, apontou participação constante da corré,
inclusive exemplificando o Congresso de Bauru como supostamente
gratuito. Confirmou o pagamento antecipado das diárias pagas a tal
título, inclusive nos eventos mencionados pela acusação, não havendo
exigência de comprovação dos gastos ou de certificado de conclusão.
Dentro da relação de confiança inerente ao cargo de JULIANA, obteve
confirmação da participação dela nos aludidos eventos.
Em Juízo, JULIANA negou a imputação, sustentando
sua frequente participação em eventos acadêmicos, inclusive àqueles
mencionados na peça matriz. Entretanto, objetivando justificar os
problemas relativos às inscrições e confirmações em lista em ambos,
apresentou versão pueril dos fatos, em completa dissonância ao quanto
apurado.
No Congresso de Barueri, sem comprovar, relatou que a
inscrição foi feita via internet e apontou que sua assinatura na Ata da
Assembléia que ocorria no mesmo endereço, porém em sala diversa, leia-
se: evento distinto, possui o condão de confirmar sua presença. Ademais,
apontou ter recebido certificado da APREBEM, após solicitação.
No mais, aduziu que seu corriqueiro comparecimento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condição de “convidada”, lhe dispensaria dos atos de inscrição e presença.
Ou seja, para além das muitas desculpas e justificativas
infundadas, JULIANA deixou de comprovar sua efetiva participação, não
apresentou comprovantes diretos ou indiretos das longas viagens
(aproximadamente: 10h30min para Brasília e 7h30min para Barueri),
tampouco de estadias.
De outro lado, não obstante CLEVOCI tenha autorizado
o pagamento das diárias, as circunstâncias apontadas nos autos não
permitem concluir por sua responsabilidade criminal, tal como editado na
origem.
Constata-se da r. sentença, e este é o centro neural da
celeuma, que a absolvição de JULIANA teve como fundamento precípuo a
fundada dúvida de ela ter ou não comparecido nos Congressos de Barueri
e Brasília, pelos quais recebeu diárias da Prefeitura Municipal.
Todavia, o acervo probatório não lhe é favorável.
Senão, vejamos.
O vereador Osvaldo apontou o recebimento de denúncia
do Presidente do Instituto Municipal de Previdência (IPREM), Clayton,
informando sobre o delito de JULIANA, motivo pelo qual resolveu apurar
os fatos e informar o Parquet.
No mesmo sentido se deu os depoimentos dos
vereadores Paulo Xavier e Claudomiro que, em versões harmoniosas,
apontaram elementos convergentes à indevida apropriação do dinheiro
público.
A APREBEM informou que está equivocado a Certificado
emitido em favor de JULIANA, pois deveria constar “apenas uma
declaração quanto a sua participação na Assembléia Geral Ordinária”,
além de informar, em relação a taxa de inscrição, que “o pagamento de
aludida taxa se faz necessário a todos os participantes do referido evento”
(fls. 30/31 e 83/85).
As testemunhas Maria Rosa, Ronaldo e Clayton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participaram do evento e apenas Maria Rosa afirmou ter visto JULIANA
em um dia do Congresso de Barueri, justamente na data da eleição que,
como se viu, se trata de evento diverso do congresso em si.
Tanto Ronaldo como Clayton esclareceram que os
participantes do realizavam um credenciamento no próprio local, tendo
este detalhado ser o único servidor do Município de Rubinéia presente à
ocasião. Ademais, em posição diametralmente oposta a relatada pela
acusada, contou ser imprescindível a prestação de contas, bem como
certificado ou declaração compatível do evento.
Já em relação ao 25o Seminário da Associação Brasileira
de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM), realizado
em Brasília, a testemunha Roberto contou ser assessor parlamentar e ter
conhecido JULIANA na porta do local onde ocorria o Congresso, não
sabendo, contudo, confirmar se ela participou do curso.
Do referido Seminário, JULIANA apenas comprovou ter
recebido um folder por e-mail (fls. 377), nada mais trazendo aos autos no
sentido de comprovar ao menos seu comparecimento, sem se
desincumbir a Defesa de comprovar suas alegações, a teor do que
prescreve o artigo 156 do Código de Processo Penal.
Não bastasse tão contundente conjunto probatório, a
versão apresentada por JULIANA ainda incorre em diversas contradições.
Embora aponte que participava dos eventos na condição de convidada,
posteriormente, sustenta ser proposital vantajoso não assinar as listas de
presença para evitar cobranças desnecessárias ao erário. Ademais, apesar
de justificar a ausência de inscrição na diferença inócua de receber ou
não certificados, ainda assim, solicita tardiamente o certificado a
APEPREM.
Com a devida vênia ao entendimento da r. sentença, de
rigor se faz a condenação de JULIANA pelo crime de peculato.
Neste cenário, bem delineadas as condutas de JULIANA,
restando configurado o dolo para a prática do crime de peculato, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
basta a vontade de se assenhorear de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo.
Por tais razões, é de ser dado provimento ao recurso
ministerial para condenar JULIANA SASSO DE SOUZA como incursa no
crime previsto no art. 312, caput, c.c. o art. 69, caput, ambos do Código
Penal.
O mesmo desfecho, no entanto, não se mostra
adequado com relação à ex-prefeita CLEVOCI CARDOSO DA SILVA, cuja
absolvição lançada deve prevalecer incólume por seus próprios
fundamentos (fls. 847/849), aqui incorporados como razão de decidir.
Muito embora a responsabilidade criminal de JULIANA
tenha restado certa, não há nos autos efetiva comprovação de concluiu
entre ela e CLEVOCI. Absolutamente nada de concreto há em todo
caderno processual a lastrear a ilação de uma investida perpetrada por
ambas.
Para além da detalhada análise levada a termo pelo
Juízo de primeiro grau de jurisdição, fica acrescido que o argumento
ministerial sobre CLEVOCI possuir “vontade livre e consciente em lesar o
erário, haja vista que determinou o pagamento à Juliana, sem adotar as
cautelas devidas” (fls. 863) não se sustenta.
Isso porque não há que se presumir dolo tão somente
diante de suposta ausência de “cautelas devidas”. Ora, ainda que tal
conduta estivesse confirmada, tratar-se-ia de clara hipótese de
negligência, devendo-se esclarecer ao representante do Parquet que
inexiste previsão à modalidade culposa no crime imputado à ex-prefeita.
De toda sorte, não é possível extrair dos autos o efetivo
conhecimento de CLEVOCI acerca da ausência futura de JULIANA em
eventos acadêmicos, quanto mais à conclusão de que estava utilizando
renda pública em proveito alheio.
Dessa forma, não há mesmo provas suficientes para
comprovar que CLEVOCI tenha praticado o crime do artigo 1o, inciso II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Decreto-Lei no 201/67.
Passa-se à dosimetria penal aplicada.
Na primeira fase do cálculo, à luz da discricionariedade
juridicamente
vinculada
atribuída
ao
Julgador,
não
sobressaem
circunstâncias judiciais especialmente desfavoráveis que demandem o
acréscimo da pena-base, de modo que as penas são fixadas em 02 (dois)
anos e 10 (dez) dias-multa.
Ausentes agravantes e atenuantes, na derradeira etapa
restou comprovado que JULIANA ocupava cargo em comissão (fls. 373),
incidindo o acréscimo de 1/3 (um terço) nos termos do artigo 237,
parágrafo 2o, do Código Penal, perfazendo a reprimenda 02 (dois) anos e
08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no
valor mínimo legal.
Nesse ponto, não prospera a alegação da Defesa de
JULIANA de que seria nulo o pedido ministerial para reconhecimento da
referida majorante por configurar “nítida tentativa de reformatio in pejus
dos pedidos processuais” (fls. 897).
Ora, o princípio da correlação entre a denúncia e a
condenação tem como finalidade dar concretude ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.
Porém, como sabido, no âmbito do Processo Penal o réu
se defende dos fatos que lhe são imputados.
In casu, conforme descrito na denúncia, “JULIANA
SASSO DE ALMEIDA, qualificada às fls. 260 dos autos, na condição de
Chefe de Gabinete da Prefeitura de Rubinéia, por duas vezes,
apropriou-se indevidamente da quantia de R$ 5.754,84 de que teve posse
em razão do cargo” (fls. 01).
Ora, havendo menção clara à circunstância, torna-se
plenamente cabível a aplicação da emendatio libelli, prevista no artigo 383
do Código de Processo Penal, pois não há modificação alguma na
descrição fática, mas meramente a atribuição da definição jurídica correta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a hipótese vertente.
Por isso, de rigor o reconhecimento da causa de
aumento do artigo 327, parágrafo 2o, do Código Penal.
Por fim, é possível reconhecer o instituto da
continuidade delitiva, vez que a maneira de execução, lugar e tempo são
semelhantes.
O local confere com o da consumação de ambos os
delitos, qual seja, no Município de Rubinéia, ao prejuízo de seu erário. Já
o intervalo transcorrido entre as condutas também converge à forma
eleita para o concurso de crimes, porquanto denota periodicidade atrelada
às oportunidades de participação de Congressos que poderia vir a receber
indenização. Assim, as circunstâncias apuradas nos autos demonstram,
de forma excepcional, o liame subjetivo entre os dois delitos praticados.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Agravo Regimental no Recurso Especial. Ato libidinoso.
Continuidade Delitiva. Configuração. 1. Sem olvidar da orientação
sedimentada nesta Corte Superior, no sentido de que o espaçamento
temporal superior a 30 dias inviabiliza, em regra, a configuração da
continuidade delitiva, é cediço, por outro lado, que referido parâmetro não é
absoluto. Em situações particulares é admissível o reconhecimento da
ficção jurídica do art. 71 do Código Penal se superado referido prazo,
máxime quando demonstrada excepcional vinculação entre as condutas
delitivas. Precedentes. (...) 3. Rever o acórdão proferido na instância
ordinária ensejaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, no
âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula
7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg REsp 1801429/GO, Min.
JORGE MUSSI, j. 15/08/2019).
Assim, exaspera-se a reprimenda em 1/6 (um sexto),
perfazendo 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e
ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Primária e sem nódoas pretéritas que desabonem a vita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteacta, a regência prisional para a ré será a aberta, nos termos do art.
33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art.
44 do Código Penal, a ré será beneficiada com a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação em
entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução, bem como prestação
pecuniária, destinada a entidade que o mesmo Juízo vier a indicar, no
valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos.
Quanto o pedido subsidiário da pena acessória,
imperiosa a perda do emprego público, mesmo à ausência de correlação
com os fatos pontilhados na incoativa, na forma do art. 92, inciso I,
letra b, do Código Penal. A ré ocupou diversos cargos junto à
Administração Pública desde 2005 e sob o pretexto de que estaria
frequentando cursos e congressos em prol do interesse público,
apossou-se de despesas de viagem do Município de Rubinéia, além de,
na espécie, estar condenada à pena privativa de liberdade maior que 04
(quatro) anos, o que torna a pena acessória imperativa, na medida em
que os crimes atacaram frontalmente a Administração Pública, não
reunindo JULIANA mérito, moral ou um mínimo de condições éticas
para reinserir-se no serviço público.
Com efeito, a previsão de perda do cargo público
instituída pelo art. 92 do Código Penal é um importante mecanismo de
combate à corrupção e de construção de uma cultura de legalidade
(culture of lawfulness), sendo consectário legal obrigação para expiados
pela participação em organização criminosa.
Em resumo, é medida imperativa por envolver crime de
servidor contra a Administração Pública, efeito extrapenal de caráter
específico.
Anota-se que, ao contrário do aduzido pela Defesa em
suas contrarrazões recursais, a possibilidade de perda do cargo público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não precisa vir prevista na denúncia porque decorre de previsão legal
expressa, como efeito da condenação, nos termos do art. 92 do Código
Penal (STJ, HC 81954/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA, DJ de
17/12/2007). A ré não tem condições éticas de voltar ao serviço
público. O risco que ela representa para o erário, para a imagem da
Prefeitura Municipal e para confiança do cidadão nas instituições
democráticas exige que seja extirpado do serviço público. Agente
público condenado por crime contra Administração Pública não pode
integrar o funcionalismo público. A previsão de perda do cargo público é
sim um importante mecanismo de combate à corrupção e de construção
de uma cultura de legalidade, assertiva mais uma vez pontilhada com
sobeja sabedoria pelo notável destinatário da prova. Oficie-se à
Municipalidade Rubinéia/SP para cumprimento da perda do emprego
público.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar
JULIANA SASSO DE SOUZA, qualificada nos autos, como incursa no
crime previsto no art. 312, “caput”, por duas vezes, c.c. o art. 71,
“caput”, ambos do Código Penal, às penas de 03 (três) anos, 01 (um)
mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze)
dias-multa, no valor mínimo legal, substituindo-se a pena corporal por
duas restritivas de direitos, nos termos do v. acórdão, mantendo-se, no
mais, a r. sentença, decretando-se a perda da função pública com estribo
no art. 92, inciso I, letra b, do Código Penal, oficiando-se à
Municipalidade de Rubinéia/SP, com cópia do v. aresto, na forma
determinada.
EUVALDO CHAIB
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação Criminal no 0000085-90.2015.8.26.0541
Comarca: Santa Fé do Sul
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apeladas: Juliana Sasso de Souza e Clevoci Cardoso
da Silva
Juiz Sentenciante: Rafael Almeida Moreira de Souza
Voto no 33595

DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Com a devida vênia, ouso divergir parcialmente
da d. Maioria, nos termos doravante expostos.
Por maioria foi dado parcial provimento ao
recurso ministerial para condenar Juliana Sasso de Souza,
como incursa no crime previsto no art. 312, caput, por
duas vezes, c.c. o art. 71, caput , ambos do Código Penal,
às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa,
no valor mínimo legal, substituindo-se a pena corporal por
duas restritivas de direitos, nos termos do v. acórdão,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, decretando-se a perda
da função pública com estribo no art. 92, inciso I, letra “b”,
do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pela r. sentença de fls. 835/849, Juliana Sasso
de Souza e Clevoci Cardoso da Silva foram absolvidas pelo
r. Juízo da 3a Vara da Comarca de Santa Fé do Sul, da
imputação que lhes foi feita; Clevoci como incursa nas
sanções do artigo 1o, inciso II, do Decreto-Lei no 201/67,
por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal e,
Juliana como incursa no artigo 312 do Código Penal, por
duas vezes, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal
Inconformado, apela o Ministério Público, em
busca da condenação das apeladas nos exatos termos da
denúncia. Requer a aplicação da causa de aumento do
artigo 327, § 2o, do Código Penal na dosimetria penal a ser
aplicada em Juliana, bem como a imposição de perda da
função pública para ambas as acusadas (fls. 853/865).
Vai-se direto ao ponto que repousa a divergência.
Entendo que deva ser dado parcial provimento
ao recurso ministerial, porém, de forma diversa, ou seja,
mantendo-se, também, a absolvição de Juliana.
Denúncia é, em síntese, de que a ré Juliana, à
época Chefe de Gabinete da Prefeitura de Rubinéia, recebeu
diárias por parte daquela municipalidade, por determinação
da então Prefeita, a corré Clevoci, para participação em um
Seminário e em um Congresso nas cidades de Brasília e
Barueri, aos quais, contudo, não teria comparecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os supostos fatos vieram à tona por
representação dos então Vereadores do Município de
Rubinéia, Paulo Xavier de Jesus, Claudomiro Gonçalves e
Osvaldo Lugato Filho, que identificaram a ausência de
inscrição e de assinatura das listas de presença em nome
da acusada Juliana nos aludidos eventos.
Além disso, constatou-se que o certificado de
presença em um dos eventos, entregue pela ré Juliana, era
diferente dos demais certificados emitidos para outros
participantes.
Pois bem.
Ao exame das provas coligidas aos autos, em
especial os depoimentos, verifica-se que Juliana esteve
presente aos eventos realizados em Barueri e em Brasília.
Senão vejamos.
O Vereador Paulo Xavier de Jesus disse que os
certificados das pessoas que foram ao evento em Barueri,
havia uma discrepância de quatro horas com o certificado
de Juliana, além de iniciarem com letra maiúscula e do
Juliana com letra minúscula. A unidade de Barueri não
deu a veracidade do certificado. E, quando solicitado
Juliana não apresentou seu certificado original, mas
apenas a cópia autenticada; as letras estavam fora de
padrão, na ficha de presença Juliana só assinou a lista
de presença por duas horas. Com relação ao evento de
Brasília, não pode confirmar se ela esteve ou não, mas
tudo indica que ela não foi tanto é que ao solicitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos eles mandaram um folder. Não pode dizer se
foi verificado se foi pago a taxa de inscrição ou não.
Juliana mesmo estando no executivo fazia parte do comitê
financeiro do Iprem, não verificou, mas sabe que fazia
(grifei).
Aqui, já necessário abrir um parêntese, em
razão da dúvida lançada sobre a veracidade do certificado.
Depreende-se a fls. 23, cópia autenticada de
certificado
assinado
pela
Presidente
da
APEPREM,
atestando que Juliana participou do 9o Congresso Estadual
daquela Entidade, realizado na cidade de Barueri nos dias
22, 23 e 24 de abril de 2013.
E, como muito bem sopesado pelo magistrado
sentenciante: “A acusação chega a lançar suspeita sobre a
veracidade do referido documento por "não apresentar este
em seu conteúdo a compatibilidade e exatidão dos registros
feitos no 9o Congresso Estadual pela servidora", porém a
suposta falsificação não foi comprovada nos autos por
perícia”.
E mais.
Se há afirmação de que Juliana assinou a lista
de presença é porque se fez presente ao congresso de
Barueri, mesmo que fosse por duas horas, ela ali
compareceu, sendo esse o âmago da questão aqui debatida.
E, quanto ao seminário em Brasília, só aponta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não sabe dizer se Juliana compareceu, mas não por
não se dar por satisfeito com o material que foi apresentado
do curso.
O Vereador Claudomiro Gonçalves disse que
Juliana recebeu uma diária para ir para São Paulo a uma
reunião do Iprem, a qual ela nem ao menos fazia parte,
mas segundo Clayton ela não estava lá. Tudo foi apurado
através de documentos e requerimentos. Quanto ao
seminário de Brasília o fato se deu da mesma forma. As
pessoas diziam que Juliana não estava no evento em
São Paulo. O certificado dela não batia com os demais. O
mandato de Juliana foi até Clayton entrar. Juliana não foi
convidada para realização em São Paulo e, através de
requerimento se verificou que foi pago a diária (destacado).
Ora, o que aqui se constata é “um ouvir dizer”,
sem elementos concretos a certificar que Juliana não
compareceu aos eventos e mais uma vez, rebate-se a
autenticidade do certificado, sem nada comprovar a
respeito.
O Vereador Osvaldo Lugato Filho, por sua vez,
disse que vereadores receberam uma denúncia do atual
presidente do Iprem, de que Juliana, não obstante tenha
recebido uma diária para comparecer ao curso de Barueri,
lá não foi vista e outras pessoas que lá estiveram
disseram que Juliana não compareceu e ademais ela nem
mais fazia parte do Iprem. Não sabe aferir o volume do
Congresso. Se ela poderia estar no evento ou não, isso
não merece sua atenção no momento. Não verificou até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual data Juliana fez parte do comitê financeiro. Não
verificou se as pessoas que fossem do Iprem poderiam ir de
forma gratuita no evento.
Mais uma vez a prova se baseou em “ouvir
dizer” que Juliana não foi vista por outras pessoas que
compareceram.
E, pasmem, a afirmação de que o fato se
Juliana esteve ou presente aos eventos não merecia a sua
atenção, nem deveria ter sido declarada, pois não
corresponde ao que dos autos consta, haja vista que o
vereador foi um dos que ofereceu a representação perante o
parquet, no intuito de faze-la responder a um processo
criminal.
A testemunha da acusação, Ronaldo da Silva
Salvini, disse que no evento de Barueri não presenciou
Juliana participando, no entanto o evento possuía cerca
de setecentas pessoas. No evento foram seus servidores e
o pessoal da região. Ao chegar ao evento tinha que assinar
a lista de presença. O evento durou três dias. Era um
salão grande com salas temáticas e cada um escolhia a
sala que queria ir. Foram com uma van terceirizada de
Fernandópolis. Com relação ao evento de Brasília, não
sabe informar. Juliana não tinha participado de outros
eventos com o declarante, que exerce a presidência do
Iprem desde maio e 2012. Nunca fez viagem com Juliana.
Não sabe se algumas pessoas poderiam ir ao evento sem
pagar. O evento é aberto, não há impedimentos para as
pessoas de o executivo participar. As pessoas não eram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigadas a ficar em um hotel. Em Santa Fé prestam
contas pelos adiantamentos, pelas diárias não. Recebeu o
certificado no final do evento, mas sabe que era
possível receber depois. Pagou taxa para participar. Não
se lembra se foi R$ 300,00 ou R$ 350,00 (grifo nosso).
Interessante que essa testemunha descreve que
o lugar era grande, dividido em salas temáticas, sem
precisar quantas e que havia um número considerável de
participantes no congresso de Barueri, o que leva à
conclusão de que realmente era difícil encontrar pessoas
conhecidas.
Não constou se participou ou não do seminário
em Brasília.
Clayton Cardoso da Silva, testemunha da
acusação, disse ser diretor do presidente do setor de
previdência, servidor de carreira afastado para assumir
esse cargo. Sabe do Congresso da Apeprem em Barueri em
2013, que foram três dias de Congresso. Não viu Juliana,
no entanto o lugar era grande, com três ambientes. O
pagamento para o declarante participar do Congresso foi
feito pelo recurso do Instituto de Previdência. Se a Juliana
foi, foi pago com recurso da Prefeitura. Não pode
confirmar se Juliana estava no Congresso ou não. Em
Brasília o declarante não foi. No Congresso em Barueri
havia inscrição e pagamento. No dia teve que ser feito o
credenciamento e recebia o crachá e no último dia recebeu
o certificado lá. Não ficou sabendo se houve o pagamento
da inscrição de Juliana. O declarante recebe e-mails o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convidando para esses eventos. Nunca percebeu se nos e-
mails há dispensa de pagamento. Não faz ideia de quantas
pessoas havia no evento. Nesses eventos podem participar
membros diversos de regime próprio. Na época em que o
declarante assumiu o cargo Juliana ainda participava do
comitê de investimentos.
Extrai-se desse depoimento mais um indicativo
de que decididamente o evento de Barueri foi realizado em
um local com muito espaço, tanto que era divido em
ambientes, o que explica o fato de não ter sido vista por
outras pessoas, exatamente como foi descrito por Juliana,
como adiante se verá, somada à declaração dessa
testemunha em não poder afirmar se ela esteve presente ou
não ao congresso de Brasília porque ele não participou e,
por isso nada discorrer a respeito, ou seja, mais uma
flagrante inconsistência probatória.
Interrogada,
Juliana
disse
que
trabalhou
durante oito anos com a Prefeita Clevoci (corré) no Instituto
de Previdência. Em 2013 quando Clevoci foi eleita prefeita a
convidou para ser chefe de gabinete e com isso trabalhou
com ela por mais quatro anos. Iniciou como chefe de
gabinete em janeiro de 2013, mas ficou nos dois cargos
recebendo só por um até início de abril quando foi a nova
eleição, pois não podia abandonar o Instituto. Desde 2005
participa de Congresso, já participou de Congresso com a
Clevoci. Com relação ao Congresso de Barueri recebeu um
convite em seu e-mail da própria Apeprem. Já tinha o
hábito de participar de Congressos. Fez a inscrição pela
internet. No começo pagava a inscrição e depois parou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar, pois a única coisa que mudava era o recebimento de
certificado. Acredita que nos últimos quatro anos não
pagava. Alega que quando a pessoa toma conhecimento do
evento, o funcionário solicita a diária para o prefeito
autorizar ou não, se ele autorizar o funcionário recebe a
diária e vai para o evento. Quando estava no Instituto
sempre comentavam que o poder executivo deveria
participar dos Congressos, e quando estava no executivo
viu essa oportunidade. Disse a Clevoci que queria ir ao
Congresso e ela autorizou, acredita que mostrou o e-mail de
convite a ela. Aduz que foi ao Congresso, mas como recebeu
diária não pegou notas para prestar contas. Acredita que
eram três dias de Congresso. O Congresso você entra e tem
os bancos fazendo propagandas. Existem várias salas e em
cada sala tem um tema, sendo que você escolhe o tema que
gosta e assiste. O evento normalmente iniciava pela manhã,
tinha a pausa para o almoço e depois retornava. Não foi
sozinha para o evento, foi com Daniel funcionário da
prefeitura, ele foi apenas para levá-la. Se assinasse a lista
teria que pagar a inscrição, por isso não assinou. No
evento de Barueri encontrou a Rosa do Instituto de
General Salgado. Nunca teve muita amizade com o pessoal
da região, tanto é que nunca viajou com eles, nem com o
outro presidente antes do Ronaldo. Imaginou que o pessoal
da região estava lá, no entanto, com o funcionário de
Rubineia, por exemplo, não se dá bem. Não viu Ronaldo.
Depois que recebeu o requerimento da Câmara entrou para
Apeprem solicitando o certificado e eles mandaram. Com
relação ao evento de Brasília, o local era um pouco
diferente, era como se fosse um prédio no fundo de
outro. O procedimento foi igual ao de Barueri, foi sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar. Nesse evento Daniel também foi com a declarante de
carro. Em Brasília conheceu uma pessoa e conversando
descobriu que na época ele era assessor de um deputado
da região. Recebeu um requerimento dos vereadores e
respondeu que tinha ido ao evento e mandado a
documentação. O certificado foi enviado por e-mail,
imprimiu e entregou para a câmara. Alega que tem cartão
de cartão de crédito. No evento pagou tudo com o dinheiro
que recebeu da prefeitura. Em um dos Congressos Daniel
recebeu diária, mas no outro não. Ia sempre com Daniel
pois tinha afinidade com ele. Iam com o carro da
declarante. No de Brasília não pegou certificado,
pediram, mas não deram. Conseguiu o certificado da
Apeprem porque foi no evento tanto é que participou de
uma assembleia e assinou a ata. Essa ata não ia
prejudicar para pagar alguma coisa. No Congresso pode
circular normalmente. Quando você não faz inscrição eles
fazem o crachá na hora. Não se lembra do local do
Congresso de Barueri, o de Brasília ficou marcado, pois ele
tinha um corredor para chegar no fundo e era um local
diferente, coisas que nunca viu. Às vezes dentro do próprio
evento eles dão almoço. Acredita que o evento de Barueri foi
primeiro e o de Brasília foi depois. Os palestrantes
cobravam a presença do executivo no local. Aduz que
participavam mais quinhentas pessoas em cada evento.
A relação dos vereadores Lugato Paulo Xavier e Valdomiro
com a prefeita Clevoci foi péssima, pois eles pegavam no pé
dela por tudo, não a deixavam fazer nada. Com a
declarante o problema era pessoal, tanto é que sabe que
eles pediram a Clevoci que a mandasse embora, no entanto,
a prefeita não a mandou. No evento de Brasília tinha um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jogador famoso, mas não se lembra se era de vôlei,
basquete no stand do Banco do Brasil fazendo propaganda.
Os valores recebidos das diárias foram recebidos antes e se
utilizou dos valores para custear suas despesas."
Por sua vez, a corré Clevoci disse que Juliana
sempre foi dedicada no trabalho no decorrer de 2005 a
2012. Quando foi eleita como prefeita em 2012, convidou
Juliana para sua equipe para ser alguma função na parte
administrativa e a partir de 2013 se tornou sua chefe de
gabinete. Durante um período Juliana esteve nas duas
funções recebendo por uma, isso até nova eleição onde
Clayton se tornou presidente. Juliana participava dos
Congressos. Já foi em eventos com Juliana. Quando foram
à diária era pelo Iprem. Toda diária é feita antes da pessoa
sair. Juliana ia de 2005 a 2012 pelo Instituto de
Previdência de forma gratuita. No evento não fez inscrição,
ganhou o convite. Na época a mostrou o convite, salvo
engano, por e-mail. Juliana ao chegar deu satisfação de
como foi evento, não entanto, não recorda suas palavras.
Juliana foi com seu carro próprio. Ela era muito dedicada
ao Instituto. O evento de Brasília se deu da mesma forma.
Em nenhum dos eventos ela apresentou certificado, pois
quando se fala de diária não é necessário à apresentação de
documentos.

Quando
soube
dos
acontecimentos
questionou Juliana e ela afirmou com toda a certeza de que
esteve no Congresso. Quando fez o convite para Juliana ser
chefe de gabinete ela estava no Instituto de Previdência até
ser conduzida a nova eleição.
A testemunha da defesa Maria Rosa Lopes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marques, disse que esteve presente no Congresso da
Apeprem de Barueri em 2013. Não viajou com a Juliana,
viajou de ônibus e ela de carro próprio. Encontrou Juliana
no final de dia, na hora da eleição. Conversou com a
investigada e ela disse que foi de carro próprio com
motorista. Viu ela apenas no dia da eleição. No seminário
de Brasília não participou. A responsável pela emissão
dos certificados do Congresso de Barueri era Lucia, era
mandado por e-mail. Não havia obrigatoriedade para
assinar a lista de presença. Tem lista, mas não é obrigado.
Existiam pessoas que embora não haviam feito à
inscrição podiam entrar, pois eram parceiros da
Associação. Quem não faz parte da Associação também
poderia assistir à palestra.
Com efeito, as declarações de Maria Rosa
conferem com o afirmado por Juliana, não só quanto à
emissão do certificado e a não obrigatoriedade de assinar a
lista de presença ou de fazer inscrição para adentrar ao
evento, restando clara sua participação no congresso de
Barueri.
Frise-se, ainda, que Maria Rosa mostrou
conhecer detalhes sobre a viagem de Juliana, pelo fato de
comentar quem teria a teria levado e qual o meio de
transporte utilizado pela ré.
E, quanto ao seminário de Brasília nada pode
dizer por não ter participado, mas a presença de Juliana a
esse evento foi confirmada como se verá a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Roberto Holanda Craveiro, testemunha da
defesa, afirmou que conheceu Juliana no início de 2013,
uma vez que é assessor parlamentar e na época seu
deputado tinha um evento que iria participar na CNPC,
local do evento. Alega que foi no local para verificar e na
guarita encontrou Juliana um pouco perdida. Se ofereceu
para lhe dar uma carona. Quando o declarante se
identificou dizendo que era de São Paulo, ela também
disse que era do interior de São Paulo, Rubineia, e
aceitou a carona. Aduz que deixou Juliana no local que ela
iria, lhe entregou um cartão e foi embora. Acerca dos fatos,
o depoente desconhece. O acontecimento foi no início de
2013 e ela disse que estava fazendo um curso. Esteve com a
ré Juliana por pouco tempo e conversou pouco também.
Ela disse que estava fazendo um curso na CNPC.
Conheceu a ré Clevoci, mas não a encontrou no dia que
encontrou Juliana. Não pode afirmar que Juliana teria
frequentado Seminário em Brasília.
Mais uma vez o depoimento de uma testemunha
confirma o que foi alegado por Juliana, que disse ter
encontrado um assessor de um deputado no seminário de
Brasília, ou seja, confirmando que esteve presente também
a esse evento.
Assim,
confrontando-se
os
depoimentos
coligidos, atina-se que as testemunhas da acusação
restaram inconsistentes, em “ouvir dizer”, em “não a
encontraram no evento”, em “não participaram”, ausente a
certeza para afirmar que Juliana participou ou não dos
eventos para justificar o empenho da prefeitura em diárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagas.
De modo contrário, as testemunhas de defesa
confirmaram o alegado por Juliana, o que veio comprovar
sua participação em ambos os eventos, tanto o realizado em
Barueri ratificado por Maria Rosa como o de Brasília
admitido por Roberto que a viu e conversou com ela na
porta do evento.
E, embora não tenha efetuado inscrição nem
aposto sua assinatura em lista de presença porque havia
participado como convidada, não ter feito prova material da
participação nos eventos ou de pagamento de despesas,
porque a lei municipal não exigia tais constatações para a
percepção de diárias, cujo pagamento era adiantado, não
elidem o que realmente aqui se buscou, pois a questão se
concentrou em ela não ter comparecido aos eventos de
Barueri e de Brasília o que, como se viu, restou
comprovado.
Diante de todo o conjunto probatório, a tese
acusatória não encontra guarida, uma vez que alicerçada
no uso irregular da verba pública, consistentes nos
pagamentos de diárias para proveito próprio, o que não
ocorreu.

Ante o exposto, pelo meu voto, dava parcial
provimento
ao
recurso
ministerial,
e
mantinha
incólume a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAMILO LÉLLIS
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
EUVALDO CHAIB FILHO
BEA4946
15
29
Declarações de
Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
1157AA6C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000085-90.2015.8.26.0541 e o código de confirmação da tabela acima.